Tribunal: TJMT
Processo: 0013292-84.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013292-84.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMANUELLY DE SOUZA MARQUES - CPF: 049.165.821-44 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), WAGNER DE CAMPOS PASSOS - CPF: 020.272.271-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER DE CAMPOS PASSOS - CPF: 020.272.271-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1.
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - NULIDADE PROCESSUAL
– INVASÃO DOMICILIAR DESAUTORIZADA PELA ACUSADA – LICITUDE – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E COMPORTAMENTO DO SUSPEITO – FUNDADA RAZÃO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – PRESENÇA

- NULIDADE NÃO APARENTE –
2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS IMPARCIAIS DE POLICIAIS, APREENSÃO DA DROGA E BALANÇA DE PRECISÃO – ENUNCIAOD N. 08/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ENUNCIADOS N. 30/TJMT E 52/TJMT –
4. APELO DESPROVIDO
.

1. É inquestionável que policiais possuem a prerrogativa de promover a entrada forçada em imóvel, ainda que sem o consentimento de qualquer morador, ante a notícia anterior envolvendo a realização do narcotráfico naquela residência, como também, pelo comportamento devera suspeito do usuário de drogas que empreendeu fuga tão-logo percebeu a aproximação policial, e o próprio comportamento passivo da apelante, que entregou a droga e a balança aos policiais assim que interpelada a fazê-lo, situação em que se demonstra a legalidade da dispensa de ordem judicial de busca domiciliar, ainda que ela deixe assentado em Juízo que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência.

2. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Inteligência do Enunciado n. 8/TJMT.

3. Considerados os depoimentos dos investigadores de polícia, bem como, a apreensão de droga e de balança de precisão, indicativos da dedicação à narcotraficância reiterada por parte da apelante, inviável conceder-lhe o beneplácito do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Inteligência dos Enunciados n. 30/TJMT e 52/TJMT.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
Emanuelly de Souza Marques
, qualificada e representada pela Dra. Diana Alves Ribeiro, OAB/MT 20.370, colima a anulação da ação penal ou a reforma da sentença constante dos ids. 95712958 a 95712961, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0013292-84.2016.8.11.0042 (cód. 436966) da 13ª Vara Criminal da Capital – Especializada de Delitos de Tóxicos, que julgou parcialmente procedente a denúncia e,
além de absolver
o codenunciado
Wagner de Campos Passos
, vulgo “
Macaco
”, da acusação da prática do crime tipificado no art. 35 da Lei Antidrogas, bem como a apelante
Emanuelly
quanto a acusação da prática dos crimes do art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, e art. 35 da Lei Antidrogas,
ex vi
do art. 386, VII, do CPP, de outro lado,
condenou-a
pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
05 anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa, valor unitário mínimo
, por fato ocorrido no dia 27/8/2015, por volta de meia-noite, na residência situada na rua V, quadra 41, n. 242, bairro Nova Esperança II, em Cuiabá, ocasião em que possuía em depósito, para fins mercantis, uma porção de cocaína, com massa de 34,82g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões constantes dos ids. 95712965 a 95712967, a defesa postula
a anulação da ação penal
, considerando a
busca domiciliar realizada na residência do apelante sem autorização judicial e despida de qualquer suspeita válida
.

De acordo com o turno defensivo, inexiste “[...]
PROVAS da prévia investigação, monitoramento ou campanas no local (OS POLICIAIS NÃO VIRAM A RECORRENTE ENTREGAR DROGA AO INDIVÍDUO QUE FUGIU QUANDO ORDENARAM SUA PARADA). Não há, da mesma forma, nenhuma menção a qualquer atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas, típica de comercialização de drogas
” [id. 95712965, pp. 7-8], havendo tão-somente o comportamento externado pelo indivíduo conhecido como Ronaldo, que ao avistar os policiais militares, empreendeu fuga para dentro do imóvel, o que não justifica a invasão policial ao domicílio.

Além disso, segundo se expôs na apelação, em nenhum momento a recorrente franqueou a entrada dos policiais em sua residência, o que torna nulo o procedimento policial, e, por conseguinte, de todas as evidências que derivam desse comportamento, por afronta ao art. 5º, XI, da CF.

No mais, a defesa assenta que não há evidência de que a droga localizada e apreendida na residência fosse da apelante, pois ela nega a propriedade, imputando-a ao indivíduo que conseguiu empreender fuga após perseguição policial, registrando ainda que ninguém acompanhou as buscas no interior do imóvel, tampouco presenciou a apreensão do estupefaciente, afrontando assim, as disposições do art. 247, §§ 4º e 7º, do CPP, que exige que no ato de realização da busca, deverá ser intimado a assistir a diligência qualquer pessoa que estiver presente, e o auto respectivo deve ser subscrito por pelo menos duas testemunhas.

Logo, entende inválida a prova incriminadora amealhada, daí porque, postula a
absolvição por fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

Por último, subsidiariamente, postula a
aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, dado o preenchimento dos requisitos legais para tanto, e considerando ainda que a presença de um único registro criminal sem condenação definitiva não poderá justificar a não adoção da referida minorante.

Em contrarrazões [id. 95712969], a douta acusação repele os argumentos e pedidos formulados nos apelos defensivos, postulando o
desprovimento
da pretensão recursal.

Quanto ao pedido de nulidade processual por busca domiciliar na residência da apelante
, salienta que o ingresso na residência só foi realizado porque os policiais observaram um indivíduo em atitude suspeita que se encontrava defronte ao local da residência da apelante, e que, ao perceber a aproximação policial, correu para dentro do imóvel, logrando evadir-se tomando rumo ignorado, e que a própria apelante, ao ser interpelada sobre a possível presença de drogas no local, acabou confirmando informalmente essa informação, o que motivou a ação policial, embora ela mesma tenha assinalado que a droga e munições e acessórios de arma de fogo não lhe pertencessem, e sim ao marido
Wagner
, também preso em flagrante delito naquela ocasião.

Quanto ao pedido de absolvição
, assinala que as versões da apelante são contraditórias, ora alegando que a droga pertenceria ao convivente, ora retratando sob o argumento de que a droga pertenceria a “Ronaldo”, que na ocasião adentrou ao quintal da residência em poder da droga e a dispensou no quintal, e, depois, em Juízo, alegou que estava dormindo quando policiais questionaram sobre o ilícito encontrado em seu quintal, porém, não sabe a quem pertence e nem viu qualquer pessoa dispensando a droga.

Além disso, segundo aponta, os policiais ouvidos na persecução penal assentaram que preexistia denúncia anônima, motivando a realização de diligências na localidade, que era conhecida como ponto de venda de drogas. Já no local, notaram a presença suspeita de um indivíduo que se encontrava defronte ao imóvel, pessoa essa que, ao observar a aproximação policial, empreendeu fuga para dentro do imóvel, porém, não foi localizado, e que a droga e as munições foram encontradas porque a própria apelante apresentou a droga e munições que estavam dentro da residência, e não no quintal, como
Emanuelly
alegou, confirmando assim a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Por último,
quanto à causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, entende possível a utilização de registros criminais em curso para a formação da convicção sobre a dedicação às atividades criminosas, impondo-se, portanto, a negativa de aplicação do beneplácito penal perfilhado.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 95653471], e o termo de pesquisa no id. 95830477 não apontou feitos capazes de ensejar a distribuição por prevenção.

A certidão no id. 95830478 apontou que o processo e julgamento do apelo criminal independe de prévio recolhimento de preparo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. João Batista de Almeida, opina pelo
desprovimento do apelo
:

“
Sumário
: Acusada condenada nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa – Irresignação defensiva – Sustenta, preliminarmente, a ilegalidade da busca domiciliar. No mérito, pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer seja aplicada a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos – Preliminar – Nulidade da prisão em flagrante – Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5º, XI) –Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular o processo–
Pela rejeição da preliminar
– Absolvição – Impossibilidade de absolvição – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 – Impossibilidade – Ações penais em curso têm condão de afastar tal benesse –
Pelo desprovimento
.
” [parecer, id. 79399459, pp. 1-2].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autoridade judiciária de origem reconheceu a parcial procedência da denúncia e condenou a apelante
Emanuelly de Souza Marques
à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, valor unitário mínimo, na forma do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, porque, por volta de meia-noite do dia 27 de agosto de 2015, na residência localizada na rua V, Quadra 41, n. 242, bairro Nova Esperança, nesta capital, possuía sob depósito, com fins mercantis, uma porção contendo 34,82g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

I. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Quanto aos temas sustentados na apelação, a defesa sustenta que que
não havia fundada razão para a invasão à residência da apelante
, fato esse, contudo,
não arguido e, portanto, nem analisado na sentença condenatória
.

De acordo com o turno defensivo, inexistiria “[...]
PROVAS da prévia investigação, monitoramento ou campanas no local (OS POLICIAIS NÃO VIRAM A RECORRENTE ENTREGAR DROGA AO INDIVÍDUO QUE FUGIU QUANDO ORDENARAM SUA PARADA). Não há, da mesma forma, nenhuma menção a qualquer atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas, típica de comercialização de drogas
” [id. 95712965, pp. 7-8], havendo tão-somente o comportamento externado pelo indivíduo conhecido como Ronaldo, que ao avistar os policiais militares, empreendeu fuga para dentro do imóvel, o que não justifica a invasão policial ao domicílio.

Contudo, essa não é a versão que estabelece a verdade real dos fatos.

De se ver, inicialmente, que a apelante narrou um sem-número de versões para o mesmo fato, tendo assinalado na fase inquisitorial [id. 95712450, pp. 2-3] que o vizinho de frente, identificado apenas pelo prenome “Ronaldo”, e que, segundo depôs, é
usuário de drogas
, esteve na casa da apelante por volta de
21h30min
[relembrando que a abordagem e prisão em flagrante ocorreram por volta de meia-noite], trazendo consigo algo nas mãos que
Emanuelly
não conseguiu identificar o que era, e que no momento da abordagem policial ele “
tentou sair sem ser visto pela polívia, mas não teve como, quando então mandaram ele parar de imediato saiu correndo, largando tudo para trás
”, fazendo deduzir, portanto, que a droga lhe pertencia. Na sequência, segundo afirmou, a polícia retornou e “
já foram entrando em sua casa sem ao menos lhe perguntar nada, revirando a casa toda
”, sem mencionar em qualquer momento que a droga teria sido encontrada no quintal de sua residência.

Ainda na fase inquisitorial, o
Asp Of PM Cleber de Souza Ferreira
[id. 95711049, pp. 7-8] e o
Cb PM Sandro da Silva Cruz
[pp. 9-10], que participavam daquela diligência, assinalaram terem recebido denúncias de que na residência pertencente à apelante
havia uma mulher comercializando drogas
, e que diante da notícia, depois de realizar rondas nas proximidades e de tentar deter um indivíduo suspeito que fugiu pelos fundos da residência investigada,
a própria apelante, indagada sobre a existência de materiais ilícitos no local,
apresentou para as testemunhas
um carregador de pistola contendo 14 munições intactas, bem como
uma balança e uma porção grande de substância análoga a cocaína
, devidamente relacionados no Boletim de Ocorrência n. 2015.249156 [id. 95711049, pp. 4-6]
o que retira a credibilidade do relato de
Emanuelly
naquele momento da persecução penal
.

Submetida a perícia de constatação, logrou-se apurar que
aquela porção apreendida em poder da apelante continha 34,82g de cocaína
, substância de uso proscrito no país, de acordo com o RDC 6, de 18/02/2014, c/c Portaria n. 344, de 12/5/1998/ANVISA [cf. auto de constatação preliminar n. 2098/2015, id. 95712450, p. 7, confirmado no laudo definitivo de constatação 3.14.2015.20265-01, id. 95712450, pp. 8-9],
caracterizando a materialidade do crime de tráfico de drogas
.

O ex-convivente da apelante,
Wagner de Campos Passos
, interrogado na fase inquisitorial, alegou que se encontrava preso na data do fato, e que não mais convivia com a apelante, não sabendo informar se ela estaria envolvida com o tráfico de drogas [id. 95712452, pp. 11-12].

Em Juízo, a apelante mudou sua versão, passando a alegar que estava dormindo quando os policiais bateram à porta no dia do fato e que não viu qualquer pessoa entrando no imóvel ou dispensando a droga, dizendo ainda que os policiais não chegaram com a droga nas mãos, somente depois que eles entraram na residência encontraram a porção de produto ilícito,
nada mencionando sobre a apreensão da balança indicada no depoimento dos policiais
, ou mesmo, sobre ter presenciado “Ronaldo” antes da abordagem policial, carregando algo nas mãos.

Disse ainda que os policiais a forçaram a mencionar que a droga pertenceria ao marido
Wagner
, que se encontrava preso naquela data, e que a pessoa de “Ronaldo” mora na casa vizinha, e que esse local era o ponto conhecido como sendo de venda de drogas, porém, ninguém falava nada por medo de represálias, contrariando assim o interrogatório inquisitorial, onde afirmou que ele era apenas usuário.

O
Cb PM Sandro da Silva Cruz
foi ouvido em Juízo e confirmou a versão inquisitorial, anotando que a própria apelante confessou que uma pessoa de motocicleta havia deixado a droga dias antes da apreensão. A testemunha confirma ainda que a própria apelante
trouxe a droga de dentro da casa
, entregando-a para os policiais que realizaram a apreensão, e não no quintal como ela supôs ter acontecido.

Dentro desse cenário fático-processual, impõe-se considerar que assiste razão ao nobre Promotor de Justiça subscritor das contrarrazões recursais, o depoimento do
Cb PM Sandro da Silva Cruz
é claro ao demonstrar suficientes indicações de fundada suspeita para a atuação policial em sentido a descortinar a ocorrência de crimes, o que, a final, acabou se comprovando, com a graciosa entrega do estupefaciente pela própria apelante, comportamento que contradiz a negativa de autoria discriminada no interrogatório da apelante.

É importante assinalar ainda que
a apelante sequer consegue esclarecer os aspectos que envolveram a apreensão da balança de precisão
apreendida em seu poder, e de se notar, ainda, que
as versões apresentadas desde a fase inquisitorial quanto em Juízo para afastar-se da propriedade da droga restaram absolutamente contraditórias entre si
.

O art. 303 do CPP estabelece que:

“
Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
”.

Registre-se, ainda, que tais inferências, apesar de isoladamente resolverem a questão, calha à fiveleta assinalar,
quantum satis
, a legalidade da atuação policial, visto que a palavra da testemunha policial revela uma forte suspeita da ocorrência de crime no interior do imóvel, não só porque havia notícia anterior envolvendo a realização do narcotráfico naquela residência, como também, pelo comportamento devera suspeito do usuário de drogas que empreendeu fuga tão-logo percebeu a aproximação policial, e o próprio comportamento passivo da apelante, que entregou a droga e a balança aos policiais assim que interpelada a fazê-lo, o que desnatura qualquer ilegalidade do procedimento policial.

Nessa senda, é inquestionável que policiais possuem a prerrogativa de promover a entrada forçada em imóvel, ainda que sem o consentimento de qualquer morador, ante a notícia anterior envolvendo a realização do narcotráfico naquela residência, como também, pelo comportamento devera suspeito do usuário de drogas que empreendeu fuga tão-logo percebeu a aproximação policial, e o próprio comportamento passivo da apelante, que entregou a droga e a balança aos policiais assim que interpelada a fazê-lo, situação em que se demonstra a legalidade da dispensa de ordem judicial de busca domiciliar.

O que se questiona é a exigência, maior ou menor, de convicção policial acerca de estado de flagrância, que determine a vulneração da intimidade e privacidade do domicílio alheio, e nesse caso, os fatos narrados por policiais evidenciam a alta suspeita incriminadora, devidamente justificada pelas circunstâncias de fato e o comportamento comprometedor da apelante e do outro suspeito que conseguiu evadir, culminando na apreensão de uma porção grande de cocaína.

A esse respeito, prevalece o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, no RG no REx 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, segundo o qual:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”.

Assim, não se configura a nulidade processual aventada pela defesa.

Por sua vez, o pedido de absolvição por fragilidade probatória está calcado, sobretudo, na negativa de autoria do apelante, que disse singelamente que a droga não lhe pertencia.

Entretanto, consoante já mencionado anteriormente, além da absoluta contradição das versões sustentadas pela apelante, o policial ouvido em Juízo assentou de forma bastante convincente que a apelante, suspeita de realizar o tráfico de drogas anteriormente, ao ser perquirida sobre a posse de drogas na própria residência, entregou voluntariamente a droga e a balança aos policiais, confirmando assim, a autoria delitiva.

Além disso,
em Juízo
, os investigadores de polícia
Pedro Paes da Silva Filho
e
Laura Danielly Braga Moreira
, reiterando os termos do relatório policial anexado no id. 95712451, pp. 1-3], enfocaram terem realizado investigação de campo visando dar subsídio à notícia acerca da narcotraficância realizada pela apelante no bairro Nova Esperança, e, em conversa velada com moradores, posterior à prisão da apelante, depreenderam que ela não possuía emprego, sendo que o marido
Wagner
estava preso, e a maioria das pessoas entrevistas confirmou que sabia do envolvimento de
Emanuelly
com o tráfico de drogas, e que, “
enquanto ele
[Wagner]
estava na casa, tinha muita movimentação e quando ela estava também tinha
” [Pedro Paes da Silva Filho, relatório de mídias, id. 95712973] , negando, ainda, que tivessem conhecimento de algum traficante que atenderia pelo prenome “Ronaldo” naquela região.

Confira-se, ainda, o relato da investigadora de polícia Laura Danielly Braga Moreira, a esse respeito:

“[...]
Nós fomos para o local mas nós encontramos um casal morando lá, eu não me recordo o nome desse casal, e eles informaram que já fazia um tempo que a Emanuelly e o Wagner tinham mudado, inclusive ficaram sabendo que o Wagner estava preso. E na época do fato, a Emanuelly, ela estava só na casa, porque quando houve essa situação aí, ela estava só e aí, segundo alguns moradores eles falaram que na casa ali havia uma movimentação bem grande de pessoas, inclusive a noite, e eles achavam qie ela mexia com a questão da mercancia da droga
[...]” [depoimento judicial de
Laura Danielly Braga Moreira
, gravada no relatório de mídias, id. 95712973].

Estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11ª Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Logo, mantenho a condenação de
Emanuelly de Souza Marques
, encampando, no que couber, a fala do Ministério Público de primeiro grau e o parecer.

Da mesma forma, considerados os depoimentos dos investigadores de polícia judiciária civil, bem como, a apreensão de balança de precisão, indicativa da dedicação à narcotraficância reiterada por parte da apelante, inviável conceder-lhe o beneplácito do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do Enunciado n. 30, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
”.

Anota-se, por relevante, que a apelante ainda responde a duas outras ações penais, uma delas, por roubo, NU 0016104-02.2016.8.11.0042, cód. 439568, 4ª Vara Criminal da Capital, o que reforça a sua dedicação às atividades criminosa, nos termos do
Enunciado n. 52
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100269/2017, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 16/5/2018:

“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)
”.

Inviável, portanto, a pretendida absolvição ou desclassificação, devendo ser mantida a condenação, nos termos da sentença.

Ante o exposto, em
consenso ao parecer
,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto pela defesa de
Emanuelly de Souza Marques
, qualificada, mantendo incólume a r. condenação invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021